Tribunal: TJDFT
Processo: 0734047-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734047-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLITA PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO D E S P A C H O Em contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa à dialeticidade, bem como requer a condenação da parte agravante e seu patrono por litigância de má-fé, “por alterarem a verdade dos fatos e por se utilizarem do processo para fins manifestamente ilegais”. A agravada articula que: (a) “a Agravante, de forma surpreendente, juntou a documentação incompleta, impossibilitando a análise integral da questão; (b) “O recurso de agravo de instrumento interposto pela Agravante, além de temerário e desprovido de qualquer sustentação jurídica, revela-se natimorto, haja vista que a interpretação dada pela Agravante, ou por seu patrono, à decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de primeiro grau é, no mínimo, equivocada”; (c) “O sobrestamento determinado pela decisão agravada não recaiu sobre os Embargos de Terceiro, mas, sim, sobre a ação de cumprimento provisório de sentença (Processo no 0723290-57.2025.8.07.0001), aguardando o deslinde dos Embargos de Terceiro”; (d) “confusão processual e teratologia do recurso”; (e) “Há fortes indícios de que o veículo objeto da penhora não pertence à Agravante, mas sim ao seu procurador, Dr. Kleber, em uma clara tentativa de simulação para fraudar a execução. A tese da fraude à credor, que ainda será devidamente analisada pelo juízo singular, é reforçada pela evidente má-fé processual do causídico, que se confunde com os argumentos da própria Agravante”; (f) “O recurso agrava ainda mais a situação, ao acusar levianamente o Agravado de usar prova falsa e de incriminar uma terceira pessoa (Sr. Carlos Augusto). A Agravante, em seu recurso, não apresenta um único elemento que comprove a falsidade da declaração do Sr. Carlos Augusto, condômino e morador do prédio, que, em sua declaração, apenas relata os fatos que presenciou. Tal acusação, além de leviana, é criminosa e merece ser repudiada. A Agravante, na verdade, é quem altera a realidade dos fatos e se utiliza do recurso para fins manifestamente ilegais, como a de induzir o juízo a erro e prolongar indevidamente a lide”. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se a parte agravante, no prazo de dez dias, acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, bem como sobre o alegado dolo processual a fundamentar o pedido de condenação por litigância de má-fé. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator